Tribunal: TJMT
Processo: 1003740-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003740-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DAYANNE SALVADOR VIEIRA - CPF: 044.712.521-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003740-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DAYANNE SALVADOR VIEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDA QUE CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO – PENINENTE QUE SE ENCONTRAVA SEGREGADA PREVENTIVAMENTE – REINSERÇÃO NA PRISÃO DOMICILIAR OCORRIDA DURANTE A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO – AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 318 E 318-A, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO AINDA QUE PENDENTE DE RECURSO, ALIADO ÀS INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA INDICANDO A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÕES RECENTES DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO – AGRAVADA MÃE DE 2 (DOIS) FILHOS MENORES – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS NÃO EVIDENCIADO –

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR E REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA NA CADEIA PÚBLICA FEMININA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração da agravada no descumprimento das condições da monitoração eletrônica – descarregamento de bateria, desrespeito à área de inclusão e perda de sinal GPS/GPRS – e o cometimento de novo crime doloso no curso da execução – com a prolação de sentença penal condenatória – caracteriza faltas graves e autoriza a revogação da prisão domiciliar.

Não obstante a interpretação extensiva do artigo 117, da LEP para os sentenciados recolhidos no regime fechado, inexistindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da apenada para com seus filhos e tendo a apenada sido condenada por crimes cometidos com violência e grave ameaça, incabível a substituição da prisão definitiva pela domiciliar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003740-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA: DAYANNE SALVADOR VIEIRA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0017280-50.2015.811.0042, que reinseriu a reeducanda, DAYANE SALVADOR VIEIRA, no regime prisão domiciliar.

Nas suas razões recursais, a acusação verbera que:
1)
a requerida “
foi condenada definitivamente pela prática de um crime de roubo majorado e um homicídio qualificado, cujas penas somadas resultam em mais de 17 anos de reclusão, restando ainda a cumprir o remanescente de 11 anos”;

2)
é equivocado o entendimento esposado pelo Juízo Singular – aplicando os artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal –, uma vez que “
a prisão no presente executivo não possui caráter preventivo, mas definitivo
” e os crimes pelo qual a reeducanda foi condenada foram cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, para que seja revogado o benefício da prisão domiciliar, expedindo-se mandado de prisão em desfavor dela [doc. digital n. 159574680].

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do agravo de execução, mantendo-se incólume a decisão recorrida, sobretudo em razão de a apenada ser “
a única pessoa que pode cuidar dos seus filhos”
[doc. digital n. 159577666].

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão invectivada [doc. digital n. 159578175].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso acusatório

[doc. digital n. 165341655].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003740-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DAYANE SALVADOR VIEIRA
cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, decorrente de 2 (duas) condenações penais transitadas em julgado – pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
homicídio qualificado
–, consoante se infere do Processo Executivo n. 0017280-50.2015.811.0042.

Consta que, em
29 de novembro de 2018
, a reeducanda foi agraciada com a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, uma vez que possuía, à época, filhos menores de 12 (doze) anos de idade (mov. 1.5 - SEEU).

Ato contínuo, constatou-se que, em diversas oportunidades, DAYANE deixou de cumprir as condições de monitoramento – desativando o equipamento eletrônico (mov. 120.1 – SEEU) –, além de, no dia
9 de dezembro de 2021
, ter cometido novo crime doloso – art. 157, §§2o, II e V, 2o-A, I, (por três vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal –, conforme se infere dos autos PJE n. 1039996-67.2021.811.0002, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Em razão da prática delitiva, o Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT à época, Geraldo Fernandes Fidelis Neto, decretou-lhe a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da reiteração delitiva dela (doc. digital original n. 72980996 – pg. 21).

Na audiência de instrução e julgamento, a Juíza da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, Marilza Aparecida Vitório, revogou a custódia cautelar, por entender não haver “
indicativos de reiteração delitiva, estando convencida da desnecessidade da medida, após o interrogatório [...]”
(doc. digital original n. 87450022).

Ato contínuo, em
22 de março de 2022
, na audiência de justificação designada pelo Juiz das Execuções Penais da Capital, Geraldo Fernando Fidelis Neto, reinseriu a apenada em prisão domiciliar, nestes termos:

“A questão apresentada é de extrema sensibilidade, posto que, embora a recuperanda tenha supostamente se envolvido em nova prática criminosa, junto ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, não consta nos autos a existência de sentença e, via de consequência, trânsito em julgado, o que impede a imposição de eventual penalidade junto a execução penal, uma vez que este Juízo entende ser imprescindível tal ato, com respaldo no Princípio da Presunção de Inocência, em consonância com o art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

[...]

Soma-se a isso, também, a inexistência de ordem de prisão preventiva em nome da apenada em decorrência da aludida nova infração penal.

Ora, se mostra inviável, ao menos por ora, o reconhecimento de eventual prática de falta grave e, de consequência, revogação do benefício outrora concedido, tendo em vista a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgada.

Com essas considerações, já assegurado o contraditório e ampla defesa – pessoal e técnico – acerca do fato narrado, postergo a análise acerca do reconhecimento, ou não, de eventual prática de falta grave em decorrência do suposto envolvimento da recuperanda em novo crime no curso da execução penal a momento futuro à vinda de eventual condenação.

Por consequência, DETERMINO a reinserção da recuperanda no cumprimento do regime fechado na modalidade de prisão domiciliar, mediante as condições já fixadas, dentre elas a monitoração eletrônica. [...]”
(mov. 144.1 – SEEU).

Não desconsiderando a “sensibilidade da questão” levantada pelo Juízo singular, tampouco a excepcionalidade de estender a prisão domiciliar para os indivíduos cumprindo pena no regime fechado, verifico que o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO
merece acolhimento
.

Dos documentos juntados nos autos digitais é possível observar que, a partir da
segunda vez
que foi agraciada com o benefício, DAYANE
insiste em descumprir
as condições de monitoramento eletrônico, inclusive com recentes violações.

De acordo com o ofício n. 12424/2023/CMEP/SESP, datado de
17 de abril de 2023
e expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o equipamento dela “
foi desativado e reativado em várias ocasiões [...], tendo a última reativação em 2/8/2022”
.

Além disso, a Coordenadoria de Monitoramento informou que “
foram verificadas violações de UFIB – fim de bateria [...] de INC – área de inclusão [...], ambas violações ocorrem por responsabilidade exclusiva do monitorado. Sendo verificado ainda a ocorrência de violações de USIP – ausência de sinal de GPRS e GPS [...] possivelmente provocada deliberadamente pelo monitorado [...]”
(mov. 190.1 – SEEU).

Por fim, anexou o histórico das transgressões, com registro de todos os eventos – os quais totalizam
aproximadamente 354 (trezentos e cinquenta e quatro)
– ocorridos no período de 31 de novembro de 2022 a 17 de abril de 2023 (mov. 190.3).

Noutro giro, no que concerne à justificação utilizada pelo juízo singular – de que a agravada não foi condenada pelo novo crime doloso cometido durante seu executivo de pena –, verifico que em
10 de novembro de 2022
, a Juíza da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT julgou procedente a denúncia oferecida em desfavor da agravada e a condenou à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §§2o, II, 2o-A, I, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal, estando o feito em sede recursal, aguardando a análise do recurso de apelação interposto.

A despeito da pendência do julgamento do apelo, a revogação do benefício da prisão domiciliar e, por conseguinte, o reestabelecimento do cumprimento da pena no regime fechado é medida imperiosa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
sumulada no enunciado 526, a saber: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
” [STJ, AgRg no HC n. 751.897/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023].

Nesse mesmo sentido, trago precedentes deste Sodalício:

“[...] Segundo a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato [...]”
(N.U 1001557-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

“'De acordo com o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (STJ - RHC: 159188 MG)”
(N.U 1002958-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Depois, não desconheço a possibilidade de manutenção da prisão domiciliar, por interpretação dos artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal e 117, III, da LEP de
forma extensiva
; contudo, as situações também não se amoldam ao caso
sub judice
.

Explico.

No artigo 318 do Código de Processo Penal, mais especificamente nas suas alíneas III e V, estabelece que o juiz poderá substituir a
prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for: a) imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade
ou com
deficiência
; b)
mulher
, com filho de
até 12 anos de idade incompletos
.

In casu
, a despeito de se tratar de
condenação definitiva
, percebe-se pelos documentos juntados que os dois filhos da agravada – Jhonny Wenzo Salvador Vieira da Silva Martins [nascido em 27.6.2010] e Pedro Henrique Salvador Vieira [nascido em 20.2.2008] –
possuem 12 (doze) anos completos
, e, apesar de Jhonny Wenzo apresentar diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), tal condição
não o qualifica como deficiente
.

Por sua vez o artigo 318-A, do
codex
processual, estabelece que:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à mulher gestante ou que for
mãe
ou responsável por
crianças
ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018)”

Entretanto, na situação em análise, trata-se de:
1)
prisão decorrente de
condenação definitiva
; e
2)
ambos os crimes pelo qual a agravada possui sentença penal condenatória transitada em julgado foram cometidos com
violência e grave ameaça à pessoa
[homicídio qualificado (autos n. 0016555-02.2011.812.0001) e roubo majorado (autos n. 0017646-83.2013.811.0002)].

Em relação ao artigo 117, III
[1]
, da LEP, a despeito da ausência de previsão legal de sua aplicação aos condenados em cumprimento de pena em
regime fechado
, a jurisprudência
[2]
, considerando a possibilidade, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados com os filhos menores.

No caso
sub judice
, os documentos trazidos aos autos não demonstram que os cuidados necessários aos menores não possa ser suprido por pessoa distinta da agravada, nem a situação de risco dos adolescentes.

Primeiro, porque no ‘informe social e psicológico’ realizado pela Equipe Multidisciplinar do Juízo da 2a Vara Criminal desta Capital, a assistente social e a psicóloga responsáveis pelo atendimento à agravada atestaram que ela possui outros familiares: 1) seu genitor, Valdir, que reside em Campo Grande/MS; 2) uma irmã, Cíntia, que é domiciliada em Cuiabá; 3) além do pai do menor Jhonny Wenzo e os familiares dele, que moram em Campo Grande/MS (mov. 185.1 – SEEU).

Além disso, da análise da ação penal n. 1039996-67.2021.811.0002 – na qual foi condenada pelo crime de roubo majorado – verifico que a agravada compartilha a residência que reside com outra pessoa, a Sra. Maria Luzia, de modo que não há se falar que os adolescentes ficariam desguarnecidos e sozinhos no imóvel.

Portanto, não havendo comprovação inequívoca dos cuidados imprescindíveis para com os menores, necessária a revogação da prisão domiciliar e reestabelecimento do seu cumprimento no Presídio Feminino desta Capital. Confira-se:

“[...] Somente em situações absolutamente excepcionais, é permitida a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução pena. No caso, ausente a comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a medida, já que o requerente não possui filho menor de 12 anos de idade, não está acometido de doença grave e não comprovou ser o único capaz de prover o sustento de sua família e de ser imprescindível aos cuidados de seu genitor, supostamente acometido de doença grave”
(N.U 1020690-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“[...]
A existência de filho menor, conforme preceitua o inciso III, do art. 117 da Lei de Execução Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar. A norma exige a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança, sendo insuficiente a simples alegação de que a presença da mãe é imprescindível e indispensável aos cuidados da criança [...]
” (N.U 1008543-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução aviado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para revogar a decisão que deferiu à agravada,
DAYANNE SALVADOR VIEIRA
, a prisão domiciliar, determinando-se o seu recolhimento à unidade prisional para cumprimento da pena em regime fechado.

É como voto.

[1]
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto
em residência particular quando se tratar de: (...) III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental.

[2]
STJ, RHC n. 145931/MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, J. 9.3.2022 e Reclamação n. 40.676, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. em 25.11.2020; STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJE 9.10.2018;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023